Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730333-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME PAMPONET DE CERQUEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO BANKPAR S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JAYME PAMPONET DE CERQUEIRA FILHO em face de BANCO BANKPAR S/A ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos do cumprimento de sentença n. 0712727-48.2018.8.07.0001, deferiu a reiteração de pesquisa e o bloqueio do valor de R$243.487,67 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), nos seguintes termos (ID 57197535): ID 198793959: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte BANCO BANKPAR S.A. em face da decisão de ID 197829166. Alega a ocorrência de contradição, visto que foi indeferida a consulta ao sistema SISBAJUD mesmo com decisão favorável em sede de agravo de instrumento. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. De fato, a decisão de ID 104441156 indeferiu a renovação de consulta ao mencionado sistema, sendo objeto do agravo de instrumento no 0736730-65.2021.8.07.0000. Em sede recursal, houve o provimento do agravo para que fosse realizada a consulta pleiteada. Intimado para dar prosseguimento ao feito (ID 137827104), em 26/09/2022, o exequente quedou-se inerte, retornando os autos ao arquivo provisório. O exequente renovou o pedido de bloqueio no ID 175965731, sendo intimado para apresentar planilha atualizada do débito (ID 176226023), deixando novamente transcorrer o prazo sem manifestação. Em que pese as reiteradas inércias da parte exequente, fato é que a consulta determinada em agravo ainda não foi realizada. Assim, ACOLHO os embargos para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução. Durante o período, os autos deverão permanecer em Cartório, no aguardo do resultado da diligência, salvo se houver impugnação do devedor, ocasião na qual o credor deverá ser intimado para resposta em 15 dias, e, após, os autos deverão ser conclusos para deliberação. Após o prazo de 30 dias, o cartório deverá certificar o resultado do SISBAJUD e adotar as seguintes providências: a) se positivo, transferir os valores eventualmente bloqueados, até o limite do débito, para uma conta judicial vinculada a este processo e Juízo, os quais ficam automaticamente penhorados, nos termos do art. 835, I, e do art. 854, § 5o, ambos do CPC, dispensada a lavratura de termo; b) havendo bloqueio em excesso, desbloquear os valores excessivos; c) intimar o devedor, por intermédio do seu patrono constituído (DJ-e) ou via sistema PJ-e, conforme o caso, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC; d) caso o devedor não possua advogado constituído e não seja o caso de intimação via sistema ou de intimação na forma do artigo 346 do CPC, promover a respectiva intimação pessoal pelos correios, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do mesmo diploma legal; e) transcorrido o prazo para manifestação do devedor, com ou sem impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, com o alerta de que, se o bloqueio foi integral, o silêncio do exequente será interpretado como quitação e o feito será extinto. Em caso de consulta infrutífera, intime-se o credor e, após, retornem os autos ao arquivo provisório. O Agravante alega que a ordem de bloqueio de valores se deu sem que houvesse intimação da parte executada, além de não ter havido certificação nos autos de ato ordinatório nesse sentido, violando o §2o, art. 1.023, do CPC. O Agravante aduz que a penhora é ilegal, acostando extrato bancário constando a indisponibilidade do valor de R$243.487,67 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), ao qual se integra a indisponibilidade de R$24.795,35 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de proventos. Invoca o Art. 833, IV, X C/C §2o do CPC, bem como a coisa julgada material decidida no 0723806-85.2022.8.07.0000 (na origem) no sentido da inutilidade da reiteração de diligências. Requer a concessão da tutela para o desbloqueio da quantia R$243.487,67 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), alegando que, já no próximo dia 25/07/2024, precisa atender a importantes compromissos financeiros, diretamente ligados à sua saúde e subsistência, tais como pleno de saúde, mercearia, procedimentos médicos, cuidados terapêuticos e odontológicos. A probabilidade do direito estaria demonstrada na prova pré-constituída que vem acostada, a qual atesta a origem e natureza dos valores bloqueados na conta bancária indicada, o que remete à regra de impenhorabilidade do art. 833, do Código de Processo Civil. As custas de preparo foram recolhidas (ID 61899398). O Agravante postula a redistribuição do feito para a Desembargadora Maria de Lourdes Abreu em face do AGI 0723806-85.2022.8.07.0000 (ID 61899404). É o relatório. Decido. Em relação ao pedido para que se proceda à redistribuição do feito, INDEFIRO, com base no Art. 81, §1o do RITJDFT. Isso porque há notícia no presente feito sobre processo distribuído a essa Relatoria em data anterior (18/11/2021) ao agravo distribuído à Desembargador Maria de Lourdes (18/07/2022), de acordo com a certidão constante no ID 61937518. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento do recurso O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram recolhidas (ID 61899398). Da antecipação de tutela A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela. Primeiro, porque existe a possibilidade real e concreta, a qualquer tempo, de se operar a transferência do valor bloqueado em conta, qual seja, R$243.487,67 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), enquanto resta pendente a apreciação do presente recurso. Existe potencial perigo de irreversibilidade da medida, que poderia ser onerosa ao Agravante, caso seja exitoso no mérito do agravo. Por outro lado, inexiste risco de prejuízo para a parte agravada, podendo aguardar o desfecho do feito. O Agravante ainda levanta questões processuais relevantes, relacionadas à tramitação do feito, sendo necessário, por outro lado, sopesar a natureza da quantia bloqueada. Isso porque o extrato da conta (ID 61897903) expressa apenas a totalidade do valor em questão, não havendo demonstração da integralização, ao longo do tempo, do que constitui o depósito dos proventos do Agravante, o que dificulta a ilação acerca da natureza do valor bloqueado, ao menos por agora. Em contraste, tenho que o Agravante demonstrou no extrato constante dos IDs 61897904 e 61897906 que a quantia bloqueada no presente mês de julho, no valor de R$24.795,35 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) constitui, em tese, fruto de proventos, já que o mesmo valor está presente em seu contracheque (ID 61899359), local em que está registrado o referido banco como receptor da quantia. Assim, tenho que assiste razão, em parte, o Agravante, em pretender desconstituir parte do bloqueio efetivado, no caso, em relação aos proventos que logrou êxito em demonstrar a origem. Em termos de bloqueio e penhora, firmou-se consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Com isso, há de se sopesar, por ocasião da apreciação do mérito, tanto a discussão sobre a natureza do valor integral que foi bloqueado em conta, a necessidade de reiteração da pesquisa e, ao final, a possibilidade (ou não) de penhora, razão pela qual entendo que, no presente momento, o feito constritivo deve se manter suspenso, bem como o valor vultoso deve permanecer bloqueado, mas indisponível para a parte agravada até que se ultime a apreciação do mérito do presente recurso. Por outro lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva, mas necessário para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Isso porque existem vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, a exemplo da faixa de isenção do Imposto de Renda, do valor de cinco salários-mínimos (Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF), da parametrização do DIEESE (aproximadamente R$ 6.900,00), da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do PL 2.286/2022, parâmetros que desafiam a necessidade de se firmar entendimento sobre um critério coeso de escalonamento de valores de penhora. Inclusive a 3a Turma já adotou tal solução escalonada, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000), sobretudo naqueles em que não se discutia dívida alimentar, como é o caso do presente caso (AG 0723605-30.2021.8.07.0000). Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. Adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, entendo que o escalonamento de penhora deve incidir sob o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravado possui a remuneração em torno de R$24.795,35 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), situando-se na faixa entre 10-20 salários-mínimos, o bloqueio haveria de ser de 5% (cinco por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela, mantendo o bloqueio, por ora, apenas em relação a 5% (cinco por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00, considerando o montante da remuneração do Agravante, qual seja, R$24.795,35 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), devendo ser o restante, em relação a tal valor remuneratório, desbloqueado. Além disso, SUSPENDO a transferência do valor remanescente para o Agravado até que se ultime a apreciação do mérito do presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024 18:48:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador